Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-31.2010.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000047-31.2010.8.14.0010

RECORRENTE: EDSON MARQUES FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CPB). CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. EVASÃO SEM PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO (ART. 301, CTB) E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O pedido de absolvição demanda um aprofundado exame das provas produzidas, o que é vedado ao juiz nesta fase do processo.

2.
Sentença de pronúncia mantida. Reconhecimento de eventual ocorrência de
Prescrição da Pretensão Punitiva, impossibilidade.

3. A
culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima, não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, inexiste compensação de culpas entre agente e vítima.

4. Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER
O RECURSO E
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 26 de março de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000047-31.2010.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

RECORRENTE: EDSON MARQUES FERREIRA

ADVOGADO:
CLAUDIO GEMAQUE MACHADO -
OAB/PA Nº 9364

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo recorrente
EDSON MARQUES FERREIRA
contra sentença de Pronúncia, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal, da comarca de Breves/PA, que o pronunciou como possível autor da prática criminal tipificada no artigo 121, caput, do CPB (homicídio simples), ao julgamento perante Tribunal do Júri.

Em síntese, consta na peça acusatória que o recorrente estaria trafegando na Avenida Anajás (avenida de mão dupla e estreita), em alta velocidade, conduzindo uma caçamba basculante azul, quando em determinado momento EDSON ingressou na contramão, ato contínuo, colidiu com a carroça que estaria sendo puxada pela moto da vítima
LAÉRCIO MACIEL VIANA
.

A colisão fez LAÉRCIO perder o controle e cair para de baixo da caçamba e sendo atropelado pela roda traseira do veículo.

O réu não possuía habilitação para conduzir veículos automotores, tendo se evadido do local sem prestar socorro à vítima.

A denúncia oferecida dia 02/02/2010 (id. 17497260, p. 1/4), recebida dia 16/03/2010 (id. 17497262, p. 8) e a sentença de pronúncia, prolatada em 16/06/2023 (id. 17497335, p. 1/5).

Réu
citado por
edital em 25/11/2010 (id. 17497263, p. 2
), ficando o
processo suspenso desde 04/07/2011 (id. 17497265
), tendo o
acusado comparecido ao processo em 30/06/2021
, conforme id.
17497272
.

Posto isso, contra referida decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (
Id. 17497343, p. 2/10)
, pugnando pela:

a) Desclassificação de homicídio simples (artigo 121, caput, do CPB) para homicídio culposo na direção de veículo (artigo 301, CTB), em razão do dolo eventual
;

b) (caso haja a desclassificação) Pela absolvição sumária, ante a ocorrência da prescrição (art.397, IV, CPP) e;

c) Para que seja reconhecida a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima (por já ter sido absolvido na esfera civil, com relação a indenização).

Em contrarrazões recursais o
MP
em primeiro grau, pugnou pela conservação da decisão, ora hostilizada.
(Id. 17497346, p. 1/9)

Em juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia.
(Id. 17497348, p. 1/2)

A procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
(Id. 17980010, p. 1/11)

É o relatório.

Belém, 26 de março de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecimento.

1.

MÉRITO.

A defesa do pronunciado pugna pela:

a) Desclassificação de homicídio simples (artigo 121, caput, do CPB) para homicídio culposo na direção de veículo (artigo 301, CTB), em razão do dolo eventual
;

b) (caso haja a desclassificação) Pela absolvição sumária, ante a ocorrência da prescrição (art.397, IV, CPP) e;

c) Para que seja reconhecida a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima (por já ter sido absolvido na esfera civil, com relação a indenização).

Adianto que os pedidos não devem prosperar.

Conforme narrado na denúncia, sentença, contrarrazões e pela manifestação do MP de 2ª instância, a
materialidade
e
autoria
restam comprovadas nos autos através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo.

Dentre as testemunhas, duas viram o acidente acontecer e afirmaram ser EDSON, quem estava dirigindo a caçamba.

Vejamos:

Depoimento da testemunha
ANDRÉIA PANTOJA DE OLIVEIRA MORAES,
em sede policial. (id.17497261, p. 6):

“que por volta das 12h15, caminhava pela Av. Anajás e avistou uma caçamba azul passando em alta velocidade e na contramão; que logo depois ouviu um forte barulho e correu para ver o que era; que quando chegou ao local viu a vítima com a cabeça esmagada; que a caçamba bateu

na carroça da moto, o que fez a vítima perder o controle caindo para de baixo da caçamba; que o motorista da caçamba não prestou socorro a vítima fugindo do local” (...)

Depoimento da testemunha
MARIA DO SOCORRO VIANA BELTRÃO,
em sede policial. (id.17497261, p. 7):

“que por volta do início da tarde, viu quando a caçamba azul, vindo da Loyurenço Borges, dobrou na av. Anajás, em alta velocidade e na contramão, que colidiu na carrocinha puxada pela moto; (...) que devido ao impacto, a moto e a vítima foram parar embaixo da caçamba; que a roda traseira passou pela cabeça da vítima; que o motorista da caçamba tem pré-nome EDSON e ele desceu do veículo e fugiu sem prestar socorro.”

Depoimento em Juízo (id. 17497301 a 17497303):

“que é tia da vítima e estava presente e viu o acidente; que sabe quem é o motorista porque conhece o pai dele;

que a caçamba tinha que continuar no lado dela, do lado direito, só que ela passou para o lado esquerdo ficando tipo no meio; que estava comprando açaí porque a sua tia mora lá naquela avenida; que quando ela já viu, a caçamba bateu na carrocinha da moto o motorista da moto foi pra debaixo da caçamba; que foi horrível a morte do seu sobrinho.”(...)

Depoimento da testemunha
BENEDITO DOS SANTOS POMPEU,
em sede policial. (id.17497261, p. 8 e 9):

“que é tio do acusado; que é o proprietário da caçamba, mas que seu sobrinho EDSON pegou a caçamba sem a sua autorização para trabalhar com transporte de aterro; que soube dos fatos através de uma ligação telefônica; que não alugou a caçamba pra EDSON; que EDSON não tem carteira de habilitação para conduzir veículo caçamba; que a caçamba estava em perfeito estado para trafegar em via pública, tudo estava em perfeito funcionamento” (...)

Depoimento da testemunha
ARSÊNIO REZENDE SILVA,
em Juízo. (id.17497328 e 17497329):

“
que vinha em seu carro atrás da caçamba conduzida por EDSON; que a caçamba estava em alta velocidade e meteu a contramão e bateu; que o pneu de trás passou por cima da cabeça da vítima; que EDSON fugiu do local; que logo no momento do acidente ele já fugiu saiu correndo; que a vítima deixou um casal de filhos.”

Frise-se que a ausência de laudo necroscópico da vítima não obsta a pronúncia
já que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de prova,
prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pelas provas.

E a
inda que assim não fosse, segundo entendo, o que vigora no sistema processual penal brasileiro, é o princípio do livre convencimento motivado do juiz, consoante o disposto no artigo 155,
caput
, do CPP, pelo qual, o magistrado pode formar o seu convencimento livremente, ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme o seu entendimento, desde que o faça fundamentadamente.

Nesse sentido, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

2. “Ao juiz, cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso” (REsp 939888/ES, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe. 14/09/2009).

Averbo ainda que, sendo a pronúncia decisão que que encerra mero juízo de admissibilidade, deve ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo esta incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia do recorrente.

Quanto ao pleito pela desclassificação delituosa, é cediço que
para sua ocorrência (descrita no
art. 419
, do CPP), é imprescindível a demonstração inequívoca por meio das provas constantes dos autos da ausência do animus necandi na ação do acusado
, o que não se verifica no caso em testilha.

Dos autos consta que o réu
conduzia o veículo sem habilitação, realizando conversão irregular e entrando na contramão com o veículo em alta velocidade, culminando com o atropelamento da vítima que teve a cabeça esmagada, consoante depoimento testemunhal.

Assim, pelas condutas supostamente praticadas, seria possível prever o resultado, assumindo o recorrente o risco de produzi-lo .

Em linhas gerais, no dolo eventual, o agente tem a consciência/previsibilidade e por vontade própria, assume o risco.

Segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1848841 MG 2019/0340931-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação delitiva nesta fase, consequentemente, prejudicada está a alegação de prescrição penal.

No que tange ao peleio
pela excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva da vítima,
afirmando a defesa que houve a absolvição do réu na esfera Cível (no que diz respeito ao quantum indenizatório), não merece prosperar haja vista que são esferas independentes.

Sobre o assunto, versa a E. Corte:

PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA RECÍPROCA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Ministério Público pretende condenação da ré por infringir o artigo 302, da Lei 9.503/97, por haver conduzido imprudentemente seu automóvel atropelando a vítima quando atravessava a via pedalando uma bicicleta, causando-lhe morte. 2 O dever de cuidado objetivo imposto aos motoristas no trânsito é recíproco: todos devem atender às normas de circulação viária, inclusive pedestre e ciclista. Frustra-se o princípio da confiança recíproca quando este atravessa abruptamente uma via num trecho perigoso montado na bicicleta sem atentar para as condições desfavoráveis de tráfego, configurando culpa exclusiva da vítima. 3 Apelação não provida.

(TJ-DF 20170110246058 DF 0005925-12.2017.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 30/01/2020, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: 149-150)

Ante o exposto, manifesto conhecimento ao recurso e, no mérito, nego provimento, para que permaneça incólume a decisão vergastada- pelo
MM
de piso.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024